Tribunal: TJSP
Processo: 2062998-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Duplicatas sacadas por força de inadimplemento de contrato de locação de bens móveis. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte.
A competência para o julgamento de ações e execuções que

Ementa:
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Duplicatas sacadas por força de inadimplemento de contrato de locação de bens móveis. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte.
A competência para o julgamento de ações e execuções que versam sobre locação de bens móveis ou imóveis é da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos do art. 5o, inc. III.6, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000513929
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante F K EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, é
agravado TONICA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a remessa
dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Voto no 24.744
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 43a Vara Cível
Juiz(a): Miguel Ferrari Júnior
Agravante(s): F K Equipamentos para Escritório Ltda.
Agravado(a)(s): Tônica de Comunicação e Propaganda Ltda.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SACADAS POR FORÇA DE
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA AFETA À
TERCEIRA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO
DESTA
EGRÉGIA CORTE.
A competência para o julgamento de ações e execuções que
versam sobre locação de bens móveis ou imóveis é da Terceira
Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, nos termos do art. 5o, inc. III.6, da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
F.K. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. move em face de TÔNICA DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA., indeferiu o requerimento, formulado
pela exequente, de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Consta dos autos que, em junho de 2015, a exequente ajuizou
ação de execução em face da executada, aparelhando a inicial com
duplicatas, sacadas contra a executada por força de inadimplemento de
contrato de locação de bens móveis. Pretende ver satisfeito o crédito de
R$26.216,84 (vál. p/ mai/2015).
Apesar das diversas diligências realizadas, não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
localizados bens da executada, passíveis de penhora.
Nesse panorama, a exequente requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Fundamentou seu requerimento, em estreito resumo, na inexistência de
bens e no encerramento de fato e irregular de suas atividades.
Não obstante, o nobre magistrado a quo entendeu que o
simples encerramento das atividades empresariais pelos sócios, em virtude
do fracasso do negócio, sem que tenha havido qualquer manobra
fraudulenta, não autoriza a aplicação do instituto. Ademais, as sociedades
integrantes de um mesmo grupo econômico não são solidariamente
responsáveis pelas obrigações umas das outras. Cada uma mantém a sua
individualidade própria, com a respectiva autonomia patrimonial e
obrigacional. A simples identidade de sócios, atuação em idêntico ramo
empresarial e estabelecimentos em mesmo endereço não são suficientes
para a caracterização da fraude. Assim, indeferiu a instauração do
incidente.
Inconformada, a exequente recorre. Pugna por solução
inversa.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica processual
(no incidente), não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não pode ser conhecido pela 12a Câmara de
Direito Privado.
A competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial (RITJSP, art. 103).
E a competência para o julgamento de ações e execuções que
versam sobre locação de bens móveis ou imóveis é da Terceira Subseção
de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos termos do art. 5o,
inc. III.6, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
Nesse sentido, dentre muitos outros: TJSP, CC no
0042671-77.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANDRADE NETO, j. em 11/11/2019; TJSP, CC
no 0017198-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. ROQUE ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
j. em 24/07/2019; TJSP, CC no 0040866-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. MARCONDES
D'ÂNGELO, j. em 16/10/2018; TJSP, Ap. no 1010735-69.2017.8.26.0361, Rel. Des.
HÉLIO FARIA, j. em 03/03/2020.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo, e determina-
se sua redistribuição para uma das Câmaras integrantes da Terceira
Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.